Tribunal: TJPA
Processo: 0801404-70.2021.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801404-70.2021.8.14.0028

RECORRENTE: ADEVALDO LIMA LISBOA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADEVALDO LIMA LISBOA
contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal).

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública, em sede de alegações finais e no Recurso em Sentido Estrito (RESE), pugnou pela
absolvição sumária
do acusado, com fundamento na
legítima defesa de terceiro
(art. 415 do CPP). A defesa alegou que o acusado agiu para proteger a filha de sua namorada de uma agressão iminente da vítima.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia, e subsequentemente a manifestação em RESE, reconheceu que a fase de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo que a absolvição sumária por excludente de ilicitude, como a legítima defesa, só é cabível quando esta se apresenta de forma plena, incontestável e inequívoca, ou seja, quando a prova for irrefutável e saltar aos olhos.

No presente caso, as provas e indícios colhidos não corroboram a tese defensiva de forma indubitável, existindo elementos conflitantes que geram dúvidas razoáveis. A versão do acusado sobre a suposta tentativa de estupro não restou incontroversa, e a namorada do acusado não presenciou os fatos alegados pela defesa, apenas viu a vítima despida e Adevaldo lutando. Além disso, relatos policiais indicam ingestão de bebidas alcoólicas por acusado, vítima e namorada, levantando suspeitas sobre a dinâmica dos fatos.

A extensão das lesões sofridas pela vítima, com um corte "de fora a fora" na garganta, sugere a possibilidade de uso desproporcional da força.

Diante dessas dúvidas e da necessidade de uma análise aprofundada do mérito e da dinâmica dos fatos, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, que determina que as incertezas sejam resolvidas em favor da sociedade, remetendo o caso ao julgamento pelo
Tribunal do Júri
. A qualificadora de meio cruel foi afastada por ausência de comprovação no laudo de necropsia.

IV. Dispositivo e tese

A decisão conheceu do Recurso em Sentido Estrito, mas
NEGOU PROVIMENTO
a ele, mantendo integralmente a sentença de pronúncia. Assim,
ADEVALDO LIMA LISBOA
será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal).

Dispositivos relevantes:
Art. 121, § 2º, III, do Código Penal; Art. 121,
caput
, do Código Penal; Art. 415 do Código de Processo Penal

Julgados relevantes:

(TJ-PA. RESE 0000323-49.2012.8.14.0024. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: 0801404-70.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: ADEVALDO LIMA LISBOA

DEFENSORA PÚBLICA: NARA DE CERQUEIRA PEREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADEVALDO LIMA LISBOA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, a qual o pronunciou pela prática do
crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples),
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em 03/03/2021, o Ministério Público ofereceu
denúncia
em face do acusado, imputando-lhe a prática do crime de
homicídio qualificado por meio cruel (art. 121, § 2º, inciso III, do CPB)
.

A denúncia foi
recebida
em 06/03/2021.

Em 29/03/2021, a Defensoria Pública apresentou
resposta escrita à acusação
, arguindo preliminar de ausência de justa causa para a ação penal e requerendo a rejeição da denúncia.

A
audiência de instrução
foi designada para 04/05/2021, às 11h00. Foram intimadas e ouvidas as testemunhas, os policiais militares Elyson Rogerio Reis Ferreira, Renan Pablo Portilho de Almeida Fonseca, Eliel Silva Oliveira, e as civis Raimunda Rosa de Sousa e Maria das Graças Moraes da Mota. Na audiência de instrução, o acusado ADEVALDO LIMA LISBOA foi interrogado. As testemunhas (Maria das Graças Moraes Mota, Raimunda Rosa de Sousa, Renan Pablo Portilho de Almeida Fonseca, Eliel Silva Oliveira e Elyson Rogério Reis Ferreira) foram ouvidas, algumas como informantes por serem próximas ao acusado ou à vítima.

As partes apresentaram alegações finais em forma de memoriais. O Ministério Público requereu a
pronúncia
de Adevaldo Lima Lisboa pela prática de
homicídio simples (art. 121, caput, do CPB)
, solicitando o afastamento da qualificadora de meio cruel, uma vez que o laudo de necropsia não a comprovou.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela
absolvição sumária
do acusado com fundamento na
legítima defesa de terceiro
(art. 415 do CPP), alegando que Adevaldo agiu para proteger a filha de sua namorada da agressão iminente da vítima.

Em 03 de junho de 2022, foi prolatada
sentença (ou decisão) de pronúncia
, pronunciando ADEVALDO LIMA LISBOA como incurso no
art. 121, caput do Código Penal (homicídio simples)
, para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em 15 de junho de 2022, a Defensoria Pública interpôs
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
, buscando a reforma da decisão de pronúncia para a
absolvição sumária
do acusado, novamente com base na
legítima defesa de outrem
.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
em 23 de maio de 2024, requerendo o
desprovimento do recurso
e a manutenção da sentença de pronúncia.

Em 28 de agosto de 2024, a Magistrada
a quo

recebeu o RESE
e
manteve a decisão de pronúncia
pelos próprios fundamentos (juízo de retratação), determinando a remessa do recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em 05 de novembro de 2024, o Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito
, para que a sentença de pronúncia seja mantida e o recorrente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de ADEVALDO LIMA LISBOA, buscando a reforma da decisão de pronúncia para que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, com a consequente absolvição sumária do acusado.

É fundamental salientar que, na fase de pronúncia, que configura um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, a absolvição sumária só é cabível quando a excludente de ilicitude (no caso, a legítima defesa) se apresenta de forma
plena, incontestável e inequívoca
. Não é este o cenário vislumbrado nos autos.

A defesa sustenta que ADEVALDO LIMA LISBOA agiu para proteger a filha de sua namorada, uma criança de 4 anos com necessidades especiais, que estaria sendo molestada pela vítima José Pereira de Araújo. O acusado confessou ter desferido os golpes de facão contra a vítima, alegando que agiu em legítima defesa de terceiro.

Contudo, as provas e indícios colhidos durante a instrução processual não corroboram de forma indubitável a tese defensiva:

A versão de Adevaldo de que a vítima estaria "mexendo nas partes íntimas" da criança enquanto esta dormia
não restou incontroversa nos autos
.

A namorada do acusado, Raimunda Rosa de Sousa, embora tenha relatado ter visto a vítima despida no quarto e lutando com Adevaldo,
não presenciou a suposta tentativa de estupro da criança
. Ela apenas ouviu o acusado gritar e viu a vítima despida.

Há relatos de policiais militares, baseados em informações de populares, de que o acusado, a vítima e a namorada do acusado
estavam ingerindo bebidas alcoólicas juntos no dia dos fatos
, e foram encontradas latas de cerveja no local do crime, o que gera uma suspeição sobre a dinâmica e o real motivo do ocorrido.

A extensão das lesões sofridas pela vítima José Pereira de Araújo aponta para a
possibilidade de uso desproporcional da força
. O Laudo de Necropsia nº 2021.03.000382-TAN atestou que a causa da morte foi
hemorragia externa devido a ferimento na artéria carotídea por ação perfurocortante
, com um ferimento corto-contuso de 30 cm nas regiões infra-hioidéia, carotidiana, supraclavicular e nuca, indicando que a
garganta da vítima foi cortada "de fora a fora"
. Embora o laudo tenha afastado expressamente a qualificadora de "meio cruel", a descrição das lesões sugere uma intensidade de agressão que necessita de avaliação aprofundada pelo conselho de sentença.

As alegações do acusado são, em grande parte,
isoladas nos autos
e contraditórias em relação a outros indícios, não sendo suficientes para afastar de forma absoluta a ilicitude da conduta nesta fase processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que, para a fase de pronúncia, quando há
dúvidas sobre a certeza do crime e da autoria
, estas devem ser
dirimidas pelo Tribunal do Júri
. O reconhecimento da legítima defesa para fins de absolvição sumária só é possível quando esta
salta aos olhos de forma evidente, sem qualquer dúvida sobre sua ocorrência
. Havendo elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, torna-se inviável acolher, de pronto, a tese absolutória da excludente de ilicitude, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a prova for irrefutável e incontestável. Assim:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
– ART. 121, CAPUT, DO CPB.
HOMICÍDIO
SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
”

(TJ-PA. RESE
0000323-49.2012.8.14.0024
. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

Diante da existência de dúvidas razoáveis e da necessidade de uma análise mais aprofundada do mérito e da dinâmica dos fatos, o reconhecimento da legítima defesa de terceiro não é possível nesta etapa. Prevalece, portanto, o princípio do
in dubio pro societate
, que determina que eventuais incertezas devem ser resolvidas em favor da sociedade, remetendo-se o caso ao julgamento pelo
Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia, ao submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de
homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal)
, agiu corretamente ao considerar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, afastando a qualificadora de meio cruel por ausência de comprovação no laudo de necropsia.

Assim, o
Tribunal do Júri é o juiz natural e competente
para realizar o exame aprofundado de todas as teses, incluindo a de legítima defesa, e decidir sobre a culpabilidade do acusado.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito
, mantendo integralmente a sentença de pronúncia para que ADEVALDO LIMA LISBOA seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém (PA), ____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 02/10/2025